Tribunal: TCU
Processo: 018.000/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6685/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.000/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Correa Soares Marinho (XXX.935.407-XX); Andrea Elisa Soares Cotrim (XXX.496.107-XX); Angela Cristina Figueira da Silva (XXX.523.277-XX); Eunice Costa Lourenco (XXX.500.227-XX); Lidia Valeria Figueira Jannuzzelli (XXX.399.377-XX); Maria Pereira Filha (XXX.076.523-XX); Maria das Gracas Conceicao (XXX.912.457-XX); Nelma Cristina Reis Ribeiro (XXX.454.753-XX); Sheila Maria Reis Ribeiro (XXX.142.983-XX); Silvane Aparecida Tavares Chaves (XXX.908.436-XX); Veronica Correa Soares Rocha (XXX.369.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.